Tribunal: STJ
Processo: 0011827-34.2013.8.19.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2373286 - RJ (2023
/0185584-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MARCOS VINICIOS LOPES
ADVOGADA
: MARIA ESTELA DA COSTA FARIA - RJ186822
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao agravo em recurso especial aos fundamentos
de ausência de prequestionamento e de necessidade de reexame
fático-probatório.
2. Fato relevante. O agravante alega que o Tribunal de origem
redimensionou a pena-base e que não há violação da Súmula n. 7
/STJ, sustentando a necessidade de redução proporcional da pena-
base após o afastamento de circunstância judicial negativa.
3. As decisões anteriores. A decisão agravada considerou que as
alegações do agravante não foram analisadas pela Corte de origem e
que a modificação da conclusão demandaria o revolvimento do
conteúdo fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7/STJ.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se há prequestionamento quanto
ao art. 59 do Código Penal e se é possível a revisão da pena-base em
recurso especial, considerando a alegação de desproporcionalidade.
III. Razões de decidir
5. A ausência de prequestionamento impede a análise das alegações
do agravante, conforme as Súmulas n. 282 e 356/STF.
6. A revisão da pena-base demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, procedimento vedado pela Súmula n. 7/STJ.
7. A valoração negativa da conduta social foi fundamentada em
depoimento prestado pela ex-companheira do agravante em plenário,
relatando seu histórico de agressividade, afirmando que o
relacionamento entre ambos também foi permeado de agressões,
físicas e verbais, não configurando afronta à Súmula n. 444/STJ.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
revisão da pena-base em recurso especial só é possível em caso de
manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica
no caso.
Documento eletrônico VDA48133564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 9527ec89-1614-4968-bbdd-613ee16acf87

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
1. A ausência de prequestionamento impede a
Tese de julgamento:
análise de alegações em recurso especial. 2. A revisão da pena-base
em recurso especial é vedada, salvo em caso de manifesta ilegalidade
ou desproporcionalidade. 3. A valoração negativa de conduta social
com base em depoimento prestado em plenário do Tribunal do Júri
não afronta a Súmula n. 444/STJ.
CPP, arts. 474-A, I, 476; CP, art. 59.
Dispositivos relevantes citados:
Súmulas
n.
282
e
356
Jurisprudência
relevante
citada:
/STF; Súmulas n. 7 e 444/STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48133564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 9527ec89-1614-4968-bbdd-613ee16acf87

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2373286 - RJ (2023
/0185584-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MARCOS VINICIOS LOPES
ADVOGADA
: MARIA ESTELA DA COSTA FARIA - RJ186822
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao agravo em recurso especial aos fundamentos
de ausência de prequestionamento e de necessidade de reexame
fático-probatório.
2. Fato relevante. O agravante alega que o Tribunal de origem
redimensionou a pena-base e que não há violação da Súmula n. 7
/STJ, sustentando a necessidade de redução proporcional da pena-
base após o afastamento de circunstância judicial negativa.
3. As decisões anteriores. A decisão agravada considerou que as
alegações do agravante não foram analisadas pela Corte de origem e
que a modificação da conclusão demandaria o revolvimento do
conteúdo fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7/STJ.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se há prequestionamento quanto
ao art. 59 do Código Penal e se é possível a revisão da pena-base em
recurso especial, considerando a alegação de desproporcionalidade.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA48133568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:51
Código de Controle do Documento: bd54ad76-ab69-48cb-8391-3b8661c42d4d

5. A ausência de prequestionamento impede a análise das alegações
do agravante, conforme as Súmulas n. 282 e 356/STF.
6. A revisão da pena-base demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, procedimento vedado pela Súmula n. 7/STJ.
7. A valoração negativa da conduta social foi fundamentada em
depoimento prestado pela ex-companheira do agravante em plenário,
relatando seu histórico de agressividade, afirmando que o
relacionamento entre ambos também foi permeado de agressões,
físicas e verbais, não configurando afronta à Súmula n. 444/STJ.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
revisão da pena-base em recurso especial só é possível em caso de
manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica
no caso.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
1. A ausência de prequestionamento impede a
Tese de julgamento:
análise de alegações em recurso especial. 2. A revisão da pena-base
em recurso especial é vedada, salvo em caso de manifesta ilegalidade
ou desproporcionalidade. 3. A valoração negativa de conduta social
com base em depoimento prestado em plenário do Tribunal do Júri
não afronta a Súmula n. 444/STJ.
CPP, arts. 474-A, I, 476; CP, art. 59.
Dispositivos relevantes citados:
Súmulas
n.
282
e
356
Jurisprudência
relevante
citada:
/STF; Súmulas n. 7 e 444/STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS VINÍCIUS
LOPES contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial.
Nas presentes razões, a parte sustenta que: a) há prequestionamento
quanto ao art. 59 do Código Penal, uma vez que o Tribunal de origem
redimensionou a pena-base; b) não há violação da Súmula n. 7/STJ, pois não
pretende rediscutir matéria probatória; c) deve ser aplicada redução
proporcional da pena-base quando afastada circunstância judicial negativa em
recurso exclusivo da Defesa, com base no EREsp n. 1.826.799-RS.
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
do regimental ao Colegiado julgador.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48133568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:51
Código de Controle do Documento: bd54ad76-ab69-48cb-8391-3b8661c42d4d

VOTO
Não assiste razão ao agravante.
As razões apresentadas no agravo regimental constituem mera
reiteração dos argumentos anteriormente expostos no agravo em recurso
especial, não trazendo qualquer fundamento capaz de afastar as conclusões da
decisão agravada.
No caso, a decisão agravada adotou os seguintes fundamentos:

O agravo não merece provimento.
Inicialmente, constata-se que a maior parte das alegações
apresentadas pelo agravante não foi analisada pela Corte de origem
no acórdão recorrido, sendo suscitada somente no recurso especial.
Nas razões da apelação, a defesa limitou-se a requerer a redução da
pena-base, a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa e
a gratuidade de justiça, não tendo alegado qualquer nulidade
referente à exibição de documentos estranhos ao processo, deficiência
técnica de defesa ou cerceamento de defesa, bem como não suscitou
violação dos arts. 474-A, I, e 476 do CPP.
Embora tenham sido opostos embargos de declaração, não foi
suscitada qualquer omissão quanto a essas matérias, somente
apresentadas no recurso especial. Assim, ausente o necessário
prequestionamento, incidem os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.
Ademais, quanto ao pleito de anulação do júri, a modificação da
conclusão a que chegou o Tribunal de origem demandaria o
revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que encontra
óbice na Súmula 7/STJ.
No tocante à violação do art. 59 do CP, o agravante sustenta que a
conduta social foi negativamente valorada pelo Tribunal a quo com
base em procedimentos criminais em curso, o que configuraria afronta
à Súmula 444/STJ.
Contudo, o acórdão recorrido fundamentou a valoração negativa da
conduta social no depoimento prestado pela ex-companheira do
agravante em plenário, relatando seu histórico de agressividade,
afirmando que o relacionamento entre ambos também foi permeado de
agressões, física e verbal (fl. 1537). Não se trata, portanto, de
utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso para
agravar a pena-base, mas sim de valoração de prova produzida nos
próprios autos.
Além disso, o agravante pretende discutir a proporcionalidade da
redução da pena base após o afastamento da valoração negativa dos
motivos do crime. Ocorre que o Tribunal de origem reconheceu
diversas outras circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade,
circunstâncias
do
crime
e
conduta
social),
devidamente
fundamentadas, mantendo o distanciamento da pena-base do mínimo
legal.
O redimensionamento da pena, na forma pretendida pelo agravante,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento vedado pela Súmula 7/STJ. Ademais, a orientação
jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
compete às instâncias ordinárias, dentro do seu livre convencimento
motivado, estabelecer a pena-base, desde que fundamentadamente,
não sendo possível a revisão em sede de recurso especial, salvo em
Documento eletrônico VDA48133568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:51
Código de Controle do Documento: bd54ad76-ab69-48cb-8391-3b8661c42d4d

caso de manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se
verifica na hipótese.

Assim, não tendo a parte recorrente agregado novos fundamentos
que justifiquem a adoção de solução diversa daquela implementada na decisão
monocrática, ora recorrida, sua manutenção revela-se adequada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48133568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:51
Código de Controle do Documento: bd54ad76-ab69-48cb-8391-3b8661c42d4d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0185584-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.373.286 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00118273420138190006 118273420138190006 202324700533
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCOS VINICIOS LOPES
ADVOGADA
: MARIA ESTELA DA COSTA FARIA - RJ186822
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCOS VINICIOS LOPES
ADVOGADA
: MARIA ESTELA DA COSTA FARIA - RJ186822
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542212515470290821:01@
2023/0185584-7 - AREsp 2373286 Petição : 2025/0037619-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48114955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/06/2025 20:23:03
Código de Controle do Documento: 2CD54979-D0C1-41C4-9417-2AF2F617C540